Tribunal: TCU
Processo: 027.608/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10223/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.608/2022-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Adenice Eugenio da Silva Lima (XXX.020.001-XX); Alberto dos Santos Franco (XXX.907.377-XX); Almyr Campbell de Barros (XXX.404.517-XX); Alvaro Leonardo Pereira (XXX.915.007-XX); Alvaro Leonardo Pereira (XXX.915.007-XX); Cicera Alves da Costa (XXX.096.248-XX); Enedina de Assumpcao Martins (XXX.735.217-XX); Joana Lima de Araujo Curval (XXX.597.447-XX); Joao Antonio dos Santos (XXX.041.989-XX); Josineide Medeiros da Silva (XXX.328.707-XX); Maria Helena Figueiredo Machado (XXX.849.407-XX); Roseli Eugenio da Silva Lima (XXX.777.501-XX); Wilson Machado (XXX.207.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.